Tribunal: STF
Processo: Rcl 87334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Auto Brasil Estacionamentos e Serviços Ltda. e Hiper Parking Estacionamentos Ltda. contra decisão da Vara do Trabalho de Orlândia (LIQ2 - Ribeirão Preto), proferida nos autos do Processo nº 0011053-51.2021.5.15.0146, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10. 



    Auto Brasil Estacionamentos e Serviços Ltda. e Hiper Parking Estacionamentos Ltda. narram que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Renata Cristina da Silva, ora beneficiária, a qual pleiteou a condenação solidária das empresas reclamantes, tendo a ação sido julgada procedente e transitada em julgado em 04/12/2023.



    Afirmam que



    “embora a ora Reclamada tenha atribuído à causa o valor de R$ 41.323,99, em conformidade com o artigo 840, §1º, da CLT, e o artigo 291 do CPC, apresentando pedidos certos, determinados e com a indicação dos respectivos valores, a decisão reclamada homologou o montante atualizado R$ 356.152,61 (trezentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), ultrapassando os limites estabelecidos na petição inicial” (e-doc. 1, p. 3)



    Aduzem que a autoridade reclamada, ao homologar cálculos superiores àqueles indicados na petição inicial da ação trabalhista, “afastou integralmente a incidência do artigo 840, §1º, da CLT, em descumprimento ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 15), o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    Defendem que o afastamento da aplicação do art. 840, §1º, da CLT só poderia ser feito com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), conforme previsão expressa da Súmula Vinculante nº 10, o que não ocorreu na espécie.



    Alegam que o ato reclamado foi publicado em 4/11/2025, “fixando prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da execução” (e-doc. 1, p. 8), havendo perigo de dano a embasar a liminar postulada, considerando que referido prazo se encerra em 25/11/2025. 



    Requerem, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, obstando qualquer ato de bloqueio, e, no mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação 



    “para cassar o ato reclamado, a fim de declarar a nulidade da decisão reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, requerendo que outra seja proferida observando-se a limitação dos valores atribuídos à petição inicial, conforme determina o artigo 840, § 1º, da CLT.” (e-doc. 1, p. 23)



    É o relatório. Decido.



    É objeto desta ação decisão proferida nos autos do Processo nº 0011053-51.2021.5.15.0146 pelo Juízo da Vara de Trabalho de Orlândia, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matérias, homologou laudo pericial contábil, com esclarecimentos do perito. Vide: 



    “De início, caso ainda não o tenha feito, deverá o(a) autor (a) informar - em peça apartada - os dados bancários para eventual liberação de valores, no prazo de 10 dias. 



    HOMOLOGO o laudo, com os esclarecimentos prestados pelo(a) Sr.(a) Perito(a), conforme ID b824ebc, por retratar a decisão proferida, sujeitos aos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento, inclusive no que se refere às contribuições previdenciárias e devidas pelas partes. 



    Honorários Periciais Contábeis, em favor do(a) Perito(a), Sr.(a) Adinam José Amaro Teixeira, arbitrados em R$2.800,00, para a data do cálculo, a cargo da(o) Reclamada(o) a serem depositados diretamente na conta bancária do perito já certificada nos autos. 



    As reclamadas respondem de forma SOLIDÁRIA. Com o trânsito em julgado, defiro o levantamento dos   02 depósitos constantes nos autos, que nesta data resultam em R$45.255,31  à autora, expedindo-se alvarás por meio do sistema SISCONDJ. 



    Aplico o artigo 523 do CPC (caput), com a intimação das devedoras, por intermédio de seus advogados, ou diretamente na ausência destes, para efetuarem o pagamento do valor remanescente em 15 dias, devendo as Reclamadas valerem-se do programa de atualização PjeCalcCidadão, disponibilizado no site do E. TRT da 15ª Região (www.trt15.jus.br), para a atualização dos valores até a data do efetivo pagamento. 



    Atente-se a Executada que os pagamento deverão ser feitos: 



–     O valor do crédito líquido do reclamante   bem como, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (se houver) deverão ser depositados judicialmente nos autos, com a devida juntada da comprovação. Deverá, nesse mesmo prazo para pagamento, apresentar planilha discriminando os credores e respectivos valores, bem como o valor líquido do exequente, considerando a mesma data do depósito. 



–     Havendo verba de Imposto de Renda, o valor deverá ser recolhido em guias próprias (DARF) e a reclamada deverá informar a base de cálculo e o número de meses para efeito junto à Receita Federal. 



–     Quanto  ao pagamento das contribuições previdenciárias, deverão se recolhidas em guias próprias, GPS/DARF, inclusive quanto à cota cabível ao reclamante, com a devida comprovação nos autos. 



–     Havendo FGTS, em que pese tenha ocorrido a dispensa do reclamante sem justa causa, é obrigatório o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, conforme TEMA 68 do TST. Os valores atualizados deverão ser apresentados com o discriminativo de valores a fim de possibilitar a conferência pela parte contrária e por esta Serventia. 



    Efetivado o pagamento, sem oposição de embargos à execução, libere-se a quem de direito, cabendo à(ao) Reclamada(o) comprovar em guias próprias os recolhimentos pertinentes às contribuições legais e custas processuais. 



    Comprovados os pagamentos, estará extinta a execução na forma da lei, com a remessa dos autos ao arquivo definitivo.  



    Por outro lado, decorrido o prazo legal, sem o efetivo pagamento, prossiga-se a execução, com a utilização dos convênios firmados com esta Justiça Especializada.  Oportunamente, dê-se vistas à União (INSS) dos valores homologados.” (e-doc. 21, p. 2 e 3) (grifo acrescido) 



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A Súmula Vinculante nº 10, portanto, enuncia entendimento direcionado à atuação de tribunais, que são órgãos colegiados do Poder Judiciário; sendo inaplicável a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 32897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/3/20) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 52631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/6/22) 



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 57125 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/3/23) 



    Entendo, por esse fundamento, pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, mediante a qual se pretende questionar decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Orlância com paradigma na Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente